Tribunal: TJBA
Processo: 8006968-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006968-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e outros Advogado(s): FABIA DE ARAUJO MACHADO, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, VICTOR PASSOS SANTOS APELADO: NILMA AZEVEDO DOURADO PAULO e outros Advogado(s):VICTOR PASSOS SANTOS, FABIA DE ARAUJO MACHADO, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO (FGB). PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO ALBERGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO E APELO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas contra sentença que julgou improcedente ação ordinária. A parte autora busca a repactuação ou resolução de contrato de previdência complementar (FGB), sob alegação de onerosidade excessiva decorrente de mudanças no cenário socioeconômico e regulatório. A parte ré insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$1.000,00). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alterações no cenário socioeconômico e regulatório configuram onerosidade excessiva a autorizar a repactuação ou resolução do contrato de previdência privada; (ii) examinar a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$100,00, considerando a complexidade da causa. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 563 do STJ. 4. As alterações do cenário macroeconômico, redução da taxa de juros e aumento da expectativa de vida integram o risco próprio do contrato de previdência privada, sendo previsíveis para entidade especializada. 5. É inadmissível a transferência dos riscos naturais da atividade empresarial ao consumidor. 6. Em causas com valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8º do CPC, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de duração do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Negado provimento ao recurso da parte autora. Dado parcial provimento ao recurso da parte ré para majorar os honorários advocatícios para R$4.000,00 (quatro mil reais). Tese de julgamento: "1. As alterações do cenário macroeconômico, redução da taxa de juros e aumento da expectativa de vida são riscos inerentes ao contrato de previdência privada, não configurando onerosidade excessiva que autorize sua repactuação ou resolução. 2. Em causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, considerando os critérios do art. 85, §2º do CPC." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 317, 478 e 479; CDC, arts. 2º, 3º, 4º e 6º, V; CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, AgInt no AREsp 1119129/RJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº 8006968-57.2021.8.05.0001, tendo como apelantes e apelados, simultaneamente, NILMA AZEVEDO DOURADO PAULO e EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do voto condutor